Tribunal: TJBA
Processo: 8137842-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137842-67.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TALIANE SOUZA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por candidata contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança visando à realização de novo Teste de Aptidão Física – TAF no concurso regido pelo Edital nº 001/2019 para o cargo de Guarda Municipal de Salvador. 2. A apelante sustenta irregularidades no TAF, afirmando inexistência de prévia comunicação sobre a inversão dos exercícios e a presença de obstáculos não previstos em edital, o que teria prejudicado seu desempenho. 3. A autoridade coatora defende que a inversão decorreu de motivo de força maior (chuvas torrenciais) e que não houve violação ao edital ou à isonomia, tendo sido ofertada nova prova de corrida apenas aos candidatos reprovados exclusivamente nesse item, conforme Recomendação nº 003/2019 do Ministério Público. 4. A candidata foi reprovada em mais de um exercício, não demonstrando nexo entre a alteração procedimental e sua eliminação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alteração da ordem dos exercícios do TAF, sem comunicação prévia, viola direito líquido e certo da candidata, justificando a reaplicação do teste. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ afirma que a simples alteração da ordem de execução dos testes físicos não configura ilegalidade quando não demonstrado prejuízo concreto e quando preservada a igualdade entre os candidatos (RMS nº 36.064/MT). 6. As provas demonstram que a alteração decorreu de motivo de força maior, situação que justificou a reorganização para preservação da segurança dos candidatos, atingindo-os indistintamente. 7. Não há prova pré-constituída de que a mudança afetou o desempenho da apelante, ônus que lhe incumbia no mandado de segurança. 8. A Recomendação nº 003/2019 do Ministério Público restringiu nova avaliação apenas aos candidatos reprovados exclusivamente na corrida, hipótese diversa da situação da apelante, que não atingiu pontuação mínima também em outro exercício. 9. A ausência de demonstração de aptidão física mínima e a inexistência de nexo causal entre a alteração da ordem dos testes e a reprovação impedem o reconhecimento do direito à reaplicação do TAF. 10. Precedentes estaduais confirmam que a mera alteração procedimental, desacompanhada de prova de prejuízo, não gera direito subjetivo a novo teste. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Teses de julgamento: 1. A alteração da ordem dos exercícios do TAF motivada por força maior não viola os princípios da legalidade, publicidade e isonomia quando afeta indistintamente todos os candidatos. 2. A reaplicação do TAF exige demonstração de prejuízo concreto, não configurado pela mera alegação de irregularidade procedimental. 3. A reprovação em mais de um exercício afasta o nexo causal entre a alteração procedimental e a eliminação do candidato. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137842-67.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante TALIANE SOUZA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .